Tribunal: TJMT
Processo: 1006297-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006297-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Monitoração Eletrônica]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SERGIO LUIS VIANA - CPF: 878.656.531-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME SEMIABERTO COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO POR MEIO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – USO DA TORNOZELEIRA É MEIO IMPRESCINDÍVEL PARA A FISCALIZAÇÃO EFICIENTE DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO PARA CUMPRIMENTO DO REGIME SEMIABERTO – INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS QUE JUSTIFIQUEM A RETIRADA DO EQUIPAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em retirada do equipamento de monitoração eletrônica do reeducando em cumprimento de pena no regime semiaberto, uma vez que tal equipamento é fundamental para fiscalização do cumprimento das condições estabelecidas pelo juízo da execução penal.

Diante da inexistência de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, o uso da tornozeleira eletrônica é meio imprescindível para fiscalização inicial e eficiente das condições estabelecidas pelo juízo das execuções penais.

O mero cumprimento das condições impostas pelo juízo das execuções penais não configura motivo apto a justificar a retirada da monitoração eletrônica, porquanto o cumprimento de tais condições é obrigação legal do apenado, e não faculdade.

Inexiste, no caso, comprovação de qualquer motivo plausível ou de situação extraordinária apta a justificar a revogação do monitoramento eletrônico, o qual, apesar de ensejar certo inconveniente, não deve ser dispensado pela mera conveniência do apenado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
Sérgio Luis Viana
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, nos autos do processo executivo de pena no 0001829-12.2015.8.11.0033, que indeferiu o pedido de revogação do monitoramento eletrônico do apenado (Id. 271985852, p. 147/148).

Irresignado,
Sérgio
interpôs o presente agravo em execução penal, alegando, em síntese, que a decisão agravada é equivocada, por transgredir o princípio da razoabilidade, argumentando que o recorrente cumpriu fielmente todas as condições impostas no regime semiaberto por um período de 14 meses, o que torna desnecessária a manutenção do monitoramento eletrônico. Sustenta que o equipamento gera gastos aos cofres públicos sem justificativa plausível (Id. 271985852, p. 149/154).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, aduzindo que a monitoração eletrônica é condição essencial para fiscalização do cumprimento das condições fixadas pelo juízo para o cumprimento da pena em regime harmonizado (Id. 271985852, p. 155/159).

Em sede de juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 271985852, p. 168).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Gerson Natalício Barbosa, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 282600872), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
SUMÁRIO
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME SEMIABERTO COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO POR MEIO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. USO DA TORNOZELEIRA É MEIO IMPRESCINDÍVEL PARA A FISCALIZAÇÃO EFICIENTE DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
Sérgio Luis Viana
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, nos autos do processo executivo de pena no 0001829-12.2015.8.11.0033, que indeferiu o pedido de revogação do monitoramento eletrônico do apenado.

Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado à pena total de 27 (vinte e sete) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, constituição de milícia privada, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Em 11/04/2023, o reeducando foi beneficiado com a progressão de regime para o semiaberto, tendo o juízo da execução determinado a utilização de tornozeleira eletrônica para fiscalização do cumprimento das condições do regime (Id. 271985852, p. 88/91).

Em 22/05/2024, a Defensoria Pública requereu a retirada da tornozeleira eletrônica do apenado, alegando que ele vem cumprindo fielmente todas as condições impostas, o que demonstra a desnecessidade da fiscalização por monitoração eletrônica. Argumentou ainda que, com a manutenção da medida, o reeducando continuaria sofrendo preconceito e dificuldades de reinserção na sociedade, além de gerar gastos desnecessários aos cofres públicos (Id. 271985852, p. 135/138).

O pedido foi indeferido pelo juízo
a quo
, que fundamentou sua decisão na necessidade de fiscalização do cumprimento das condições impostas, além de considerar que, sem o uso da tornozeleira eletrônica, o reeducando estaria sujeito a condições excessivamente flexíveis, que se amoldam ao regime aberto, o qual ele ainda não alcançou os requisitos para a inserção (Id. 271985852, p. 147/148).

A questão controvertida cinge-se à possibilidade de retirada da tornozeleira eletrônica do apenado, que cumpre pena em regime semiaberto, sob o argumento de que ele vem cumprindo regularmente as condições impostas pelo juízo da execução há mais de um ano.

O agravo não merece provimento.

Com efeito, a monitoração eletrônica, de acordo com o que propugna o artigo 146-B da Lei n. 7.210/1984, é um meio de fiscalização do cumprimento da pena quando o juiz autoriza a saída temporária no regime semiaberto ao apenado, possibilitando-lhe cumprir a pena extramuros e desempenhando atividades diárias em sociedade, além de cumprir tríplice finalidade, como a redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal.

Na hipótese, a decisão hostilizada mostrou-se adequada ao determinar a manutenção da fiscalização por meio da monitoração eletrônica, fundamentando que, sem essa medida, o apenado estaria sujeito a condições excessivamente flexíveis, que se amoldam ao regime aberto, o qual ele ainda não alcançou os requisitos legais para inserção.

Como bem salientou o juízo
a quo
, o Estado de Mato Grosso não dispõe de estabelecimento prisional adequado para o cumprimento da pena em regime semiaberto, razão pela qual a tornozeleira eletrônica é o meio mais eficaz para a fiscalização do cumprimento das condições impostas no referido regime.

Cumpre destacar que o cumprimento das condições impostas pelo juízo das execuções penais não é faculdade, mas obrigação legal do apenado. Portanto, o simples fato de o agravante vir cumprindo tais condições não constitui motivo suficiente para justificar a retirada da monitoração eletrônica.

Ademais, não se vislumbra nos autos qualquer situação excepcional ou circunstância extraordinária que justifique a revogação do monitoramento eletrônico, como, por exemplo, a comprovação de proposta efetiva de emprego em zona rural ou condição médica incompatível com o uso do equipamento.

O agravante limita-se a argumentar que possui propostas informais de trabalho em municípios vizinhos, em fazendas, sítios e no setor de jardinagem em obras residenciais, mas não apresenta qualquer comprovação concreta dessas propostas ou da impossibilidade de exercer tais atividades enquanto monitorado por tornozeleira eletrônica.

Quanto ao argumento da defesa de que o monitoramento eletrônico gera preconceito e dificulta a reinserção social do apenado, embora plausível, não se sobrepõe à necessidade de fiscalização efetiva do cumprimento das condições do regime semiaberto, sobretudo considerando a gravidade dos crimes pelos quais o agravante foi condenado, a pena total imposta (27 anos e 07 meses) e o lapso temporal ainda necessário para o cumprimento da reprimenda.

No que concerne à alegação de que o equipamento gera gastos desnecessários aos cofres públicos, ressalto que cabe ao Estado arcar com os custos inerentes ao sistema de execução penal, objetivando a adequada fiscalização do cumprimento da pena pelos condenados, não podendo esse argumento, por si só, justificar a retirada da monitoração eletrônica.

Neste ponto, é importante salientar que o monitoramento eletrônico não é pena, mas meio de fiscalização do seu cumprimento.

Ressalte-se ainda que a interpretação do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do recurso extraordinário no 641320, esclareceu que a fiscalização por meio do monitoramento eletrônico, no regime aberto ou no semiaberto, não representa violação à dignidade da pessoa humana ou à intimidade.

Nessa linha, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

[...]

O Magistrado consignou a necessidade de vigilância do reeducando por parte do Estado. O monitoramento eletrônico revela-se o mecanismo mais adequado à fiscalização do regime aberto em decorrência do não fornecimento pelo Estado de estabelecimento penal apropriado ao regime que o agravante deve cumprir a pena e não ofende de forma alguma a dignidade do condenado. Se a solução jurídica estabelecida no julgamento do RE n. 641.320/RS e replicada na Súmula Vinculante 56/STF buscou, de um lado, evitar o excesso na execução, de outro, acabou por equiparar, em muitos casos, as condições de cumprimento da pena em regime semiaberto e aberto, consequência essa inarredável ao caso concreto apreciado.
(N.U 1019244-46.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

A defesa traz à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça (
HC
351273 CE 2016/0066419-9) para sustentar seu pleito. Todavia, a situação fática analisada nesse precedente difere do caso em apreço, pois naquele feito havia manifestação favorável do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual pela retirada do equipamento, o que não ocorre no presente caso, em que o órgão ministerial manifesta-se expressamente pela manutenção da monitoração eletrônica.

Ademais, o próprio julgado citado pela defesa ressalva que a fixação de medidas de controle em fase de execução da pena exige motivação concreta, o que se verifica na decisão agravada, que fundamentou adequadamente a necessidade de manutenção da tornozeleira eletrônica para fiscalização do cumprimento das condições do regime semiaberto harmonizado.

Nesse cenário, entendo que a decisão hostilizada não merece reforma, pois devidamente fundamentada na necessidade de fiscalização do cumprimento das condições estabelecidas para o regime semiaberto, com base na natureza dos crimes praticados e na inexistência de estabelecimento prisional adequado para o cumprimento da pena nesse regime.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
Sérgio Luis Viana
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025